Tribunal: TJDFT
Processo: 0732496-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL MAJORADO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que anulou os lançamentos tributários, a título de IPTU, e determinou que o réu promovesse novos lançamentos tributários relativos aos exercícios de 2019 a 2020, relacionados ao imóvel situado no Comércio local da Quadra 206, lote 08, Avenida Aureliano Fonseca, Condomínio Alto da Boa Vista em Sobradinho-DF e do ano de 2020 referente ao imóvel situado no ano de Quadra 206, conjunto- 01 lote - 24, Condomínio Alto da Boa Vista em Sobradinho-DF; bem como determinou a restituição dos valores eventualmente pagos correspondentes à diferença do indébito tributário apurado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel, quanto seu proprietário/promitente vendedor, (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Ademais, a luz do art.34, do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título. Dessa forma, e consoante os documentos anexados no id. 25481737 e 25481738, escorreita a sentença ao afirmar que o autor/recorrido não tem legitimidade ativa de anos anteriores a 2018 e 2019, respectivamente.

3. O princípio da legalidade estrita, conforme previsão constitucional (art. 150, inciso I, CF), prevê a vedação de “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. A LODF, em consonância com o texto constitucional, estabelece igual garantia aos contribuintes distritais (art.128).

4. Em relação ao IPTU, à luz do artigo 32 do Código Tributário Nacional, verifica-se que o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel. Ainda, nos termos do artigo 33 do mesmo Diploma legal, a base de cálculo desse imposto é o valor venal do imóvel, que deve ser definido em lei, em sentido formal, pois, nos termos do artigo 97, incisos I a IV, do CTN, constitui matéria reservada à lei estabelecer a constituição de tributos, a fixação de alíquota e de base de cálculo, assim como a definição do fato gerador da obrigação principal e o sujeito passivo.

5. Não se ignora que a regularização do imóvel efetivamente impacta seu valor venal, mas esse fato deve ser objeto de lei em sentido estrito, sob pena de nulidade do lançamento por irregularidades em um dos elementos do tributo, qual seja, a base de cálculo.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a recorrente em honorários advocatícios, fixados no valor de 10% do valor da causa.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.